Tribunal: TCU
Processo: 045.047/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1286/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 243, 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o item 1.7 do Acórdão 1492/2019-TCU-Plenário , autorizar a constituição de processo de acompanhamento com o objetivo descrito no item "b" da proposta de encaminhamento constante do relatório juntado à peça 16 e realizar a determinação adiante especificada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com ajuste apenas na data de apresentação do relatório especificado, em atenção à racionalidade administrativa e à Instrução Normativa - TCU 84/2020: 1. Processo TC- Processo 045.047/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SCGPU/ME) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia - SCGPU/ME que, até, no máximo, 31 de março de cada ano, de 2022 a 2026, em atenção ao disposto no art. 8o, inciso I, alínea "e", c/c o art. 9o, inciso I, da Instrução Normativa 84/2020, elabore e disponibilize, na forma prevista no art. 9o, §§ 1o e seguintes, da citada Instrução Normativa, relatório detalhado das ações de demarcação concluídas no ano anterior, bem como justificativa para eventual descumprimento das metas de demarcação estabelecidas no Plano Nacional de Caracterização - PNC 2021-2025, além do cronograma de recursos financeiros, de material e de pessoal atualizados para o ano seguinte, em cumprimento ao item 1.7.2 do Acórdão 726/2013-TCU-Plenário .